Tribunal: TJDFT
Processo: 0708873-69.2020.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
ECISÃO D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por Daniel Diniz do Nascimento contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia (Id 20788131) que rejeitou os embargos opostos pelo ora recorrente à execução de título extrajudicial movida em seu desfavor pelo ora apelado Banco Bradesco S.A., processo 071058-21.2020.8.07.0003. Neste recurso, busca o apelante, em apertado resumo, que os descontos efetuados pelo credor/apelado em sua conta corrente, por força de contrato de mútuo bancário por eles firmado, sejam limitados a 30% (trinta por cento) de seus rendimentos (Id 20788134). É o breve relatório. Decido. A matéria objeto do presente feito foi afetada, pelo c. Superior Tribunal de Justiça, ao Tema 1.085 para julgamento do REsp 1.863.973/SP, do REsp 1.877.113/SP e do REsp 1.782.441/SP pelo rito dos recursos especiais repetitivos. No leading case, o REsp 1.863.973/SP, ao propor a submissão do julgamento do recurso à sistemática do art. 1.036 do CPC, o relator, Min. Marco Aurélio Bellizze, observou: Tendo em conta, ainda, a multiplicidade de recursos especiais versando sobre essa mesma questão jurídica, aliado ao fato de que o julgamento submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos pode evitar decisões divergentes nas instâncias inferiores e o envio desnecessário de recursos especiais e agravos a esta Corte Superior, entendo adequada a afetação do presente recurso especial como representativo de controvérsia. A esse propósito, não se pode deixar de reconhecer, inclusive, que a própria oscilação da jurisprudência do STJ em momento anterior ao julgado da Segunda Seção, indicado no início da presente proposição, ainda é refletida em julgamentos proferidos pelas instâncias ordinárias, os quais acabam por se distanciar do atual e pacífico posicionamento desta Corte de Justiça, o que corrobora pela conveniência, e mesmo pela necessidade, de se proceder à afetação da questão, a fim de se fixar uma tese jurídica com força vinculativa, sob o signo da isonomia e da segurança jurídica. Diante dessa consideração, foi delimitada a tese controvertida com o escopo de harmonizar o entendimento acerca da “Aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário”. (2a Seção, ProAfR no REsp 1.863.973/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 6/4/2021). Como consequência, decidiu-se “suspender a tramitação de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/2015), a fim de evitar decisões divergentes nos Tribunais de origem”. Deste modo, DETERMINO o sobrestamento da tramitação do recurso até o julgamento do Tema 1.085 pelo c. STJ. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de abril de 2021. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora